Tribunal: TJDFT
Processo: 0735578-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o ente público alega a inexigibilidade do título, o excesso de execução e a inconstitucionalidade da metodologia de cálculo aplicada, pleiteando a reforma da decisão para afastar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se é possível, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir o mérito decidido no título judicial transitado em julgado, incluindo a alegada inexigibilidade decorrente da aplicação do Tema 864 do STF; (II) verificar se há ilegalidade ou anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019; e (III) analisar se a Resolução CNJ no 303/2019 padece de inconstitucionalidade por violar os princípios do planejamento e da separação de poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a rediscutir matéria de mérito já decidida e acobertada pela coisa julgada, conforme determinam os arts. 502 e 503 do CPC, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.
4. O título executivo já examinou e afastou a aplicabilidade do Tema 864 do STF, realizando distinguishing expresso e concluindo pela sua inaplicabilidade, sendo vedada a rediscussão dessa questão na fase executiva.
5. A interposição de recurso especial e recurso extraordinário, ambos não providos, reforça a estabilização da decisão de mérito, cuja imutabilidade obsta nova apreciação no cumprimento de sentença.
6. Após o trânsito em julgado, a discussão sobre eventuais error in procedendo e/ou error in judicando não pode mais ser suscitada em sede de cumprimento de sentença, pois está protegida pela coisa julgada.
7. A aplicação da Taxa SELIC decorre de imposição da EC 113/2021, que unifica juros, correção monetária e compensação da mora em índice único, incidente uma única vez até o pagamento (art. 3o), afastando, assim, a alegação de anatocismo.
8. A metodologia da Resolução CNJ no 303/2019 — alterada pela Resolução no 482/2022 — observa a determinação constitucional de padronização da gestão de precatórios, estando em conformidade com o art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal; não havendo violação ao princípio da separação de poderes.
9. A sucessão de índices — juros e correção até novembro de 2021 e Selic a partir de dezembro de 2021 — constitui substituição normativa legítima, sem configuração de cumulação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao cumprimento de sentença não permite a rediscussão de mérito já decidido e transitado em julgado, inclusive quanto à aplicabilidade do Tema 864 do STF.
2. Após o trânsito em julgado, a discussão sobre eventuais error in procedendo e/ou error in judicando não pode mais ser suscitada em sede de cumprimento de sentença, pois está protegida pela coisa julgada.
3. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, constitui substituição legítima de índice, não configurando anatocismo.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, em sua função de padronização da gestão de precatórios, é compatível com a competência constitucional do CNJ e não viola o princípio da separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 535, III, §§ 5o e 7o, e 1.026, § 2o; CF/1988, arts. 37 e 103-B, § 4o; EC 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STJ, Tema 905; e TJDFT, Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018.